Tribunal: TJSP
Processo: 0006067-69.2015.8.26.0223
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Inépcia da denúncia – Nulidade – Inocorrência – Qualificação do acusado, descrição fática e individualização da conduta satisfatória – Requisitos do art. 41 do CPP observados – Preliminar rejeitada.

Nulidade da sentença – Identidade física do juiz – Inocorrência – Princípio não absoluto – Ausente demonstração de prejuízo – Preliminar rejeitada.

Tráfico de Drogas, Crime de Armas e

Ementa:
Inépcia da denúncia – Nulidade – Inocorrência – Qualificação do acusado, descrição fática e individualização da conduta satisfatória – Requisitos do art. 41 do CPP observados – Preliminar rejeitada.

Nulidade da sentença – Identidade física do juiz – Inocorrência – Princípio não absoluto – Ausente demonstração de prejuízo – Preliminar rejeitada.

Tráfico de Drogas, Crime de Armas e Resistência – Insuficiência probatória – Absolvição – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Condenação mantida – Recurso não provido.

Associação ao tráfico – Absolvição – Necessidade – Estabilidade e permanência não demonstradas – Recurso provido.

Regime menos gravoso – Possibilidade para o crime de resistência – Pena inferior a quatro anos e primariedade – Inteligência do artigo 33, § 2o, alínea "c" do Código Penal – Recurso parcialmente provido.